Tribunal: STF
Processo: ARE 1586657
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Auto de infração. Divergência de valores. Administradoras de cartão. Sigilo fiscal. Lei estadual nº 7.000, de 2001. Autorregularização. Reexame de fatos e provas e de Legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, o qual impugnava acórdão pelo qual se validou auto de infração por omissão de receita, detectada pela divergência entre valores informados por administradoras de cartão e os declarados ao Fisco.
2. A recorrente alega afronta a dispositivos constitucionais e a precedente do Supremo Tribunal Federal (ADI nº 2.859/DF), sustentando a nulidade do auto de infração por não observância ao procedimento de autorregularização e por violação ao sigilo fiscal sem prévia instauração de procedimento administrativo.
3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de ofensa constitucional direta.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade no procedimento administrativo por cerceamento de defesa e inobservância ao direito à autorregularização; (ii) saber se houve violação do sigilo fiscal pela utilização de dados fornecidos por administradoras de cartão; e (iii) saber se o recurso extraordinário é admissível, considerando a necessidade de reexame de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório.
III. Razões de decidir
5. Consta dos autos que o procedimento administrativo que resultou no auto de infração não apresenta nulidade, pois atendeu aos requisitos legais, oportunizou a defesa do contribuinte e utilizou dados fornecidos pelas administradoras de cartões de forma legítima, conforme previsto na Lei Complementar nº 105, de 2001, art. 5º, e Lei estadual nº 7.000, de 2001.
6. O Tribunal de origem concluiu que a autorregularização é descabida quando a atividade fiscalizatória já foi iniciada, sendo a comunicação de diferenças verificadas uma obrigação legal que não configura quebra de sigilo fiscal, uma vez que as informações fornecidas são superficiais e não se confundem com o exame de documentos bancários sigilosos regidos pelo art. 6º da Lei Complementar nº 105, de 2001.
7. Para divergir do entendimento do Colegiado a quo, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional e o conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. DIFERENÇA DE VALORES INFORMADOS PELAS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO E DECLARADOS AO FISCO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO. LEGALIDADE DA ALÍQUOTA APLICADA. MULTA CONFISCATÓRIA. LIMITAÇÃO AO VALOR DO TRIBUTO. RECURSOS DESPROVIDOS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelações cíveis contra sentença que, em ação anulatória, reconheceu a validade do auto de infração lavrado por omissão de receita detectada pela divergência entre os valores informados pelas administradoras de cartão e os declarados ao Fisco. A sentença determinou, contudo, a adequação da multa aplicada, limitando-a a 100% do valor do tributo devido, em razão do caráter confiscatório. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade no procedimento administrativo por cerceamento de defesa, inobservância ao direito ao contraditório e ao sigilo fiscal; (ii) determinar se foi aplicada corretamente a alíquota para apuração do tributo; e (iii) determinar se a multa aplicada possui caráter confiscatório e deve ser limitada ao valor do tributo devido. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O procedimento administrativo não apresenta nulidade, pois atendeu aos requisitos legais, oportunizou a defesa do contribuinte e utilizou dados fornecidos pelas administradoras de cartões de forma legítima, conforme previsto na LC n. 105/2001 e Lei Estadual n. 7.000/2001. 
4. Descabe a “autorregularização” quando já iniciada a atividade fiscalizatória, conforme legislação estadual. A comunicação das diferenças verificadas não configura quebra de sigilo fiscal, pois as informações fornecidas são superficiais e decorrem de obrigação legal, realizada com base no art. 5º da LC n. 105/2001, conforme jurisprudência. 
5. A alíquota estadual de ICMS é corretamente aplicada nas operações desacobertadas de documentos fiscais, mesmo em casos de optantes pelo Simples Nacional, com base no art. 13, §1º, XIII, "f", da LC n. 123/2006. 
6. A multa aplicada superior a 100% do tributo devido caracteriza-se como confiscatória, violando o art. 150, IV, da Constituição Federal, conforme pacificado pelo STF no Tema 863 da repercussão geral, devendo ser reduzida ao limite de 100% do valor do tributo. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Recursos desprovidos. 
Tese de julgamento: 
1. A validade do auto de infração lavrado com base em divergências informadas por administradoras de cartões e declaradas ao fisco prescinde de prévia comunicação ao contribuinte, desde que observados os requisitos legais. 
2. A aplicação de multa tributária limitada ao valor de 100% do tributo devido observa o princípio constitucional da vedação ao confisco. 
3. A alíquota estadual de ICMS pode ser aplicada em operações desacobertadas de documentos fiscais realizadas por optantes do Simples Nacional.” (e-doc. 20, p. 5-6).

2. Não foram opostos embargos de declaração.

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta “afronta o art. 37, art. 150, inciso II e art. 170, inciso IV da CF/88, todos da Constituição Federal, bem como o entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 2.859/DF, pois (i) o Fisco, ao não observar o procedimento obrigatório da autorregularização, a autoridade administrativa violou os princípios da legalidade, isonomia tributária, livre iniciativa e livre concorrência, (ii) não houve a prévia instauração de procedimento administrativo, com a ciência do recorrente, para o acesso aos seus dados bancários sigilosos” (e-doc. 22, p. 5).

3.1. Sustenta “a necessidade de observância do procedimento de autorregularização, insculpido no art. 132, § 1º, inciso II e § 5º, da Lei Estadual n.º 7.000/2001”, e que, “contudo, ao revés do que restou consignado no v. Acórdão, o procedimento de autorregularização era obrigatório no caso dos autos, sendo que a sua não observância enseja a nulidade do auto de infração” (e-doc. 22, p. 18-20). 

3.2. Afirma que, “in casu, o auto de infração foi lavrado sem antes ter sio facultada ao recorrente a possibilidade de autorregularização. Houve, portanto, o cerceamento de direitos e garantias da contribuinte, o que implica na nulidade do auto de infração” (e-doc. 22, p. 26).

3.3. Salienta que “resta escancarado no caso em tela que a SEFAZ/ES recebe, das administradoras de cartões, automaticamente, antes de iniciar qualquer ação fiscal, todos os dados sigilosos dos contribuintes e os compara com suas declarações. E quando encontra ‘inconformidades’, as informações prestadas pelas operadoras de cartões de crédito são utilizadas pelo Fisco para, de pronto, autuar o contribuinte, em momento anterior ao processo administrativo, em grave ofensa ao que foi decidido por esta Corte de Superposição. Destarte, é evidente que o sigilo do recorrente foi violado, sem observância do devido procedimento legal. De fato, verifica-se que o v. Acórdão prolatada nos autos contraria o que dispõe o que restou decidido na Ação Direita de Inconstitucionalidade n.º 2.859/DF” (e-doc. 22, p. 36).

3.4. Pede o “provimento da presente insurgência, ante o preenchimento de todos os pressupostos de admissibilidade, extrínsecos e intrínsecos, reformando-se o v. Acórdão objurgado, para o fim de declarar a nulidade do auto de infração” (e-doc. 22, p. 36).

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 28).

5. A agravante alega que “a controvérsia em análise não se resume à mera interpretação de dispositivos de leis ordinárias e complementares. Pelo contrário, o cerne da presente lide não é a interpretação da Lei Complementar n.º 105/2001 ou da Lei Estadual n.º 7.000/2001 em abstrato, mas sim a aplicação de um procedimento fiscal que afronta diretamente o que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.º 2.859/DF” (e-doc. 30, p. 9).

É o relatório. 

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do voto condutor da decisão impugnada:

“(...) Em trato continuativo, entendo que não houve ilegalidade no procedimento administrativo relacionado ao auto de infração objeto da lide, no que pertine ao direito à ampla defesa e ao contraditório (ii), assim como à observância ao procedimento previsto à época na legislação estadual (iii).
(...)
Ora, da análise do procedimento administrativo ID 8115395, nota-se que o auto de infração foi acompanhado de nota técnica explicando o procedimento adotado pela Receita Estadual para apuração, demonstrativo de diferença entre os valores declarados e os apurados junto às administradoras de cartão de crédito, acompanhado de relatório dos valores declarados por tais empresas. 
Tais documentos, a meu ver, permitem justamente que a Apelante realize a confrontação pretendida, inexistindo cerceamento de defesa nesse particular. 
Sublinho que, ao revés do que alega a Apelante, o relatório dos valores enviados pelas administradoras de cartão é claro, segmentado por administradora, com a indicação do mês de referência das transações e separação dos valores das transações realizadas no débito e no crédito; elementos suficientes para assegurar o direito de defesa da contribuinte. 
Mesmo porque, conforme já reconhecido pela jurisprudência, a validade de tal procedimento de compartilhamento de informações, nos moldes do art. 5º da Lei Complementar 106/2001, sem que seja configurada quebra de sigilo, decorre justamente da superficialidade das informações prestadas:
(...)
Ademais, tenho que o fato foi devidamente descrito no auto de infração, onde consta ainda a capitulação legal em que foi enquadrada a conduta da contribuinte. 
Ainda, a contribuinte foi devidamente intimada, momento em que teve ciência dos termos da autuação, sendo-lhe assegurado o exercício de seu direito de defesa. 
Noutro giro, tenho que o procedimento previsto na Lei n. 7.000/2001, no que diz respeito à possibilidade de autorregularização, não se amolda ao caso concreto, motivo pelo qual não seria possível se falar em inobservância de tal norma.
Explico. 
À época dos fatos, previa o art. 132 da Lei Estadual n. 7.000/2001 o seguinte:
(...)
No caso em apreço, do processo administrativo é possível depreender que em 13/05/2019 a contribuinte foi intimada para exigir e entregar arquivos e documentos referentes ao exercício de 06/2017 a 03/2019 (“Declarações do Simples Nacional PGDAS-D”). Depois disso, em 27/06/2019, foi lavrado o auto de infração ora impugnado, considerando as irregularidades verificadas. 
Com efeito, entendo que o caso não se enquadra à hipótese em que a autuação foi realizada após a constatação de meros indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da Sefaz, o que em tese não se consideraria como termo de início de fiscalização, mas verdadeira atividade fiscalizatória, com a intimação prévia do sujeito passivo para exibição de documentos. 
Evidente, portanto, que não mais seria viável a denúncia espontânea, com a “autorregularização”, notadamente quando as Cortes Superiores já sedimentaram que a denúncia espontânea só se mostra cabível antes do início de qualquer atividade fiscalizatória.
(...)
Ato seguinte, observo que a atuação do Fisco Estadual não incorreu em indevida violação ao dever de sigilo (iv).
(...)
Em consonância com tal disposição, no âmbito estadual, tem-se a Lei n. 7.000/2001, cujo artigo 101, p.ú., impõe às administradoras de cartão de crédito ou de débito o dever de prestar informações ao Fisco. Confira-se, ipsis litteris:
(...)
A meu ver, foi exatamente nesse contexto, que, na hipótese vertente, foram prestadas tais informações pelas administradoras de cartão de crédito e débito. 
Dito isso, não há de se falar, in casu, no exame de documentos, livros ou registros de instituições financeiras, como disciplina o art. 6º da Lei Complementar n. 105/2001, que não incide na espécie. Na realidade, estar-se diante de informações periodicamente prestadas pelas administradoras de cartões de crédito e débito à Fazenda Pública Estadual, tendo sido observado o art. 5º da Lei Complementar n. 105/2001, assim como o art. 101, § único, da Lei 7.000/2001.
É dizer, não há de se confundir o procedimento previsto no art. 5º da Lei Complementar n. 105/2001 com aquele regido pelo art. 6º do mesmo diploma legal.
(...)
Nesse tocante, impende salientar que, ao revés do que argumenta a Agravada, a ressalva fixada pelo Pretório Excelso quanto à necessidade de observância, na legislação estadual que regulamenta a matéria, de garantias como a prévia notificação do contribuinte, por exemplo, diz respeito ao disposto no art. 6º da Lei Complementar n. 105/2001, inaplicável na espécie.” (e-doc. 20, p. 9-15, grifos nossos).

8. Assim, para divergir do que assentado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional e o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, diante da ausência de ofensa constitucional direta e da incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido:

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Quebra de sigilo bancário. Regulamentação do sigilo dos dados não realizada pelo fisco estadual. Tema nº 255 da repercussão geral. Acórdão alinhado à jurisprudência da Suprema Corte. Compreensão diversa. Reelaboração da moldura fática. Inadmissibilidade. Súmula nº 279/STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a legislação estadual vigente no Estado de Alagoas é suficiente para garantir o sigilo das informações financeiras dos contribuintes, nos termos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a fim de legitimar a requisição de dados pelas autoridades fiscais estaduais com base no art. 6º da LC 105/2001. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no Tema nº 225 e na ADI 2859, no sentido de que o art. 6º da LC nº 105/2001 é constitucional, sendo exigida, para sua aplicação por Estados e Municípios, a existência de legislação local análoga à da União que assegure o sigilo dos dados do contribuinte. Tal existência não foi objetivamente demonstrada. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.555.675-AgR/AL, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 15/09/2025, p. 22/09/2025; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO ÀS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. LEI COMPLEMENTAR 105/2001. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O Tribunal de origem, a partir da inteligência do art. 5º da Lei Complementar nº 105/2001, fundamentou a possibilidade de obtenção de informações decorrentes das operações de cartão de crédito para fins de fiscalização nas normas estaduais de regência. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, notadamente a Lei Estadual nº 5.391/2009, regulamentada pelo Decreto nº 41.726/2009, de modo que o processamento do apelo extremo se encontra inviabilizado, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 1.480.397-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 1º/07/2024, p. 10/07/2024).

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 20, p. 19), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator